Tribunal: CARF
Processo: 13854.720240/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720240/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA CRISTINA UCHOA DE SOUZA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.
Conjunto probatório que não individualiza e não comprova que os valores
pagos correspondem aos valores lançados como despesas médicas dedutíveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.666, de 03 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 13854.720239/2016-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que decidiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720240/2016-09
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720240/2016-09

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ [...], acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$ [...], detalhadas na
notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”.
Glosa de Despesas Médicas ref. o Plano de Saúde UNIMED SEGUROS DE SAUDE
S.A. ref. à Contribuinte e suas dependentes, cuja discriminação de pagamentos não foi
possível comprovar. A Contribuinte foi Intimada complementarmente pela Malha Fiscal
a apresentar comprovação do efetivo pagamento do Plano de Saúde, discriminado por
beneficiários. No atendimento da Intimação a Contribuinte apresentou comprovação de
sua filiação ao Plano de Saúde e de suas dependentes, e boletos bancários dos
pagamentos totais feitos pela titular do Plano, sua genitora MARIA EMILIA SOUZA
LIMA UCHOA, abrangendo diversos beneficiários, à estipulante do Plano de Saúde que
é a Cooperativa dos Citricultores de São Paulo-Coopercitrus Industrial. Entretanto não
foi apresentado discriminação da composição dos pagamentos com identificação dos
valores deduzidos relativos à Contribuinte e suas duas dependentes, JULIA UCHOA
DE SOUZA LIMA QUEIROZ e FRANCISCA UCHOA DE SOUZA QUEIROZ, não
sendo possível, portanto, a identificação e conferência dos valores deduzidos que serão
glosados.
Cientificado do lançamento em [...], o sujeito passivo apresentou impugnação em [...]. A
contribuinte não concorda com a glosa referente ao plano de saúde e apresenta
discriminação dos beneficiários e declarações da UNIMED.
Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício:
2012 NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO EMITIDA POR PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO. Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário sob alegação de
efetiva comprovação documental das despesas médica lançadas como dedutíveis em declaração
de IRPF.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DA COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
A Lei no 9.250/1995, em seu art. 8o, II, “a”, §§ 2o e 3o assegura que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720240/2016-09

imposto de renda os pagamentos feitos a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte
relativos ao seu tratamento e de seus dependentes.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;

A dedução, todavia, fica condicionada a sua comprovação documental,
podendo ser feita por meio de cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento.
Consideram-se também despesas médicas ou de hospitalização os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no Brasil destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza, restringindo-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu próprio tratamento ou a de
seus dependentes (IN RFB 1500/2014, art. 94, §§1o e 2o).
A contribuinte apresentou:
- Declarações da Cooperativa dos Citricultores de São Paulo –
Coopercitrus Industrial
- Boletos de pagamento em nome de Maria Emilia Souza Lima Uchoa
- Declaração de Permanência do Plano
- Cópia Simples de Demonstrativo Analítico de Faturamento

Constata-se da documentação retro que a Cooperativa afirma que a
recorrente e suas dependentes (Julia e Francisca) efetuaram o pagamento
de prêmio ao Plano de Assistência Médica de Janeiro de 2011 a
dezembro de 2011.
Há Declaração de Permanência no Plano no período de 2010 à 2014,
emitido e assinado pela Própria Unimed Seguros
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720240/2016-09

Todavia a parte recorrente apresenta centenas de documentos como
Demonstrativo Analítico Faturamento com informações de diversos
beneficiários, sem identificar de forma analítica e pontual da totalização
dos valores pagos pela recorrente e suas dependentes.
A ausência de produção da prova analítica das despesas realizadas com
plano de saúde impedem o acolhimento das mesmas como despesas
médicas dedutíveis uma vez que não foi possível comprovar que os
valores lançados como despesas correspondem de forma idêntica aos
constantes em discriminativo analítico.
Assim, deveria a parte recorrente ter comprovado de forma objetiva os
valores individualizados, o que não foi feito, impedindo o provimento do
recurso.
Entendo, com isso, que não restaram comprovadas as despesas médicas
dedutíveis.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 602
DF CARF MF
Original